Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-71.2022.8.11.0026
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000251-71.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AVACIR CLAUDIO MACHADO - CPF: 559.471.581-91 (APELANTE), NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE DECISÃO INDEFERINDO A JUSTIÇA GRATUITA ANTES DA EXTINÇÃO DA LIDE POR ESSE FUNDAMENTO – NULIDADE VERIFICADA - JUSTIÇA GRATUITA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO
-
RECURSO PROVIDO
.

Caso o magistrado entenda pela inviabilidade da concessão da justiça gratuita, deverá indeferir o pedido e determinar à parte o recolhimento das custas processuais antes de extinguir a lide, cuja inobservância leva à nulidade dessa sentença.

Tem direito à justiça gratuita aquele que demonstra incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução extintos sem resolução do mérito, sem condenação em custas e honorários.

O apelante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois afirma não ter condições de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e da sua família.

Pede o provimento do Recurso para o processamento dos Embargos à Execução.

Sem contrarrazões (ID 162537927).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante opôs Embargos à Execução, no qual pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O magistrado proferiu despacho determinando à parte a juntada de documentos que comprovassem esse direito, contudo, ante a inércia do apelante, foi proferida sentença extinguindo a lide sem resolução do mérito.

Segundo o §2o do art. 99 do CPC,
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Apesar de o magistrado ter observado esse requisito, deveria ter posteriormente proferido decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita, determinando à parte o recolhimento das custas processuais, para só então extinguir a lide sem resolução do mérito, cancelando-se a sua distribuição.

Todavia, esse último procedimento não foi verificado na lide, o que implica na nulidade do decisum.

No mais, o art. 98 do CPC/2015 enuncia que faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

O apelante trouxe a sua declaração de hipossuficiência, diz residir num loteamento de assentamento rural com 4,95 has, numa gleba modesta e pequena, voltada a atividade de subsistência. O perfil do financiamento celebrado, de apenas R$ 48.000,00, voltado para a aquisição de algumas cabeças de gado, revela que o apelante não se trata de grande produtor rural.

Assim, demonstra a inviabilidade de arcar com as custas do preparo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Desse modo, havendo prova satisfatória para embasar a pretensão, e inexistindo elementos que contraponham a necessidade demonstrada,
justifica-se a concessão do benefício (art. 99, §3o, do CPC) para lhe garantir o direito de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

Posto isso, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e deferir o benefício da justiça gratuita ao apelante, retornando-se os autos à primeira instância para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023